Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701104-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 59599626. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.